Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
CIVIL. DANOS MORAIS. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS PAGAS. ERRO ADMINISTRATIVO. ADOÇÃO IMEDIATA DE MEDIDAS PARA CORREÇÃO. DILIGÊNCIAS TOMADAS NO PRAZO RAZÓAVEL. ESTORNO DE VALORES. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MERO ABORRECIMENTO. FATOS COTIDIANOS.
1. A lesão extrapatrimonial que impõe a reparação por danos morais mediante a compensação pecuniária é o que transcende ao nível regularidade dos fatos cotidianos, repercutindo, de forma aguda e injusta, em ofensa aos direitos da personalidade.
2. A ocorrência de erro administrativo causado pela instituição bancária que, de imediato, adotou todas as medidas necessárias à correção da falha do serviço e estorno dos valores cobrados, não se vislumbrando no caso concreto lesão extrapatrimonial a direito da personalidade que ampare o pedido de reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.